Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-11.2020.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001237-11.2020.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é embargado
M DE S OLIVEIRA PINTURAS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001237-11.2020.8.26.0565/50000 - Voto no 77352
2
Emb. Dec. 1001237-11.2020/50000 São Caetano do Sul 3a VC VOTO 77352
Embgte: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros.
Embgda: M de S Oliveira Pinturas Epp.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE
EVIDENCIADO.
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a
fls. 193/196, que deu provimento à apelação interposta contra
sentença
que
julgou
procedente
demanda
declaratória
de
inexigibilidade de duplicata mercantil, com pedido cumulado de
cancelamento de protesto.
Alega o embargante que o acórdão é contraditório.
Assevera que o documento acostado a fls. 117 não é apto a
comprovar serem as peças originais ou genuínas, porque não
mostra o estabelecimento em que foram adquiridas. Aduz que se
comprometeu, por meio de TAC, a utilizar apenas peças cuja
procedência seja conhecida. Menciona precedentes desta Corte em
que se decidiu no sentido contrário do entendimento externado no
acórdão embargado. Invoca o art. 21, do Código de Defesa do
Consumidor. Pretende o prequestionamento da matéria. Pede o
recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que o embargante não
logrou êxito em apontar.
Cumpre esclarecer que a contradição que rende
ensejo ao acolhimento dos embargos é somente aquela decorrente
da existência de proposições existentes na decisão e que sejam
inconciliáveis entre si (cf. Sérgio Bermudes, "Comentários ao
Código de Processo Civil", Vol. VII, Ed. RT, 2a ed., 1977, p.
225), algo que o embargante não foi capaz de especificar. Nem
poderia, pois nenhuma assertiva da decisão contraria outra que
nela tenha sido lançada. Saliente-se que “a contradição que
autoriza a reforma pela via dos embargos de declaração é tão-
somente aquela que ocorre entre as proposições e conclusões do
próprio julgado, ou seja, interna, e não entre o que ficou decidido
e as teses defendidas pela embargante.” (EDcl. no AgRg. no Rec.
Esp. 984.571/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1a T., julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001237-11.2020.8.26.0565/50000 - Voto no 77352
3
em 08.04.2008, DJ 08.05.2008 p. 1).
Com efeito, a Turma Julgadora externou de forma
clara os motivos pelos quais entendeu ser caso de dar provimento
ao apelo. Restou assentado que a presente lide não diz respeito ao
contrato de seguro, devendo ser analisada estritamente sob o
prisma da natureza cambial da cártula objeto da demanda, a qual
está disciplinada pela Lei 5.474/68. Assim, há causa jurídica
válida para o saque da duplicata, porquanto demonstrado que o
título objeto da controvérsia diz respeito ao fornecimento de
peças destinadas ao conserto de automóvel da segurada. Além
disso, consignou-se expressamente que, verbis: “os valores
discriminados na referida nota fiscal são os mesmos que
aparecem no orçamento juntado pela própria autora a fls. 50/52,
no qual consta a indicação “Autorizado” (cf. canto superior
direito a fls. 50). Note-se, ainda, que, no referido orçamento,
consta a indicação “PPO” ao lado da discriminação das peças
objeto da compra e venda, que significa “Peça que integra um
produto original (veículo automotor) em sua linha de montagem”,
conforme legenda a fls. 51. Além disso, no aludido orçamento
também consta indicação no sentido de que tais peças seriam
fornecidas pela própria oficina (cf. coluna “Fornecimento” a fls.
50). Como se não bastasse à improcedência da presente demanda
declaratória, reforça tal conclusão ainda o fato de que houve
vistoria do veículo por preposto da seguradora autora, o qual
atestou que a “...aplicação de peças novas e genuínas no veículo”
(cf. relatório de supervisão a fls. 55)”. Mais não é necessário, vez
que escorreito o acórdão.
Anote-se que os presentes embargos têm, em
realidade, nítida feição infringente do julgado, desvendada pela
tentativa do embargante de alterar o resultado do julgamento.
Todavia, o referido efeito infringente visado só é possível em
circunstâncias muito específicas, do que não se cogita na espécie.
O interessado quer transformar os declaratórios não em meio
cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em
recurso que tem por escopo a modificação do entendimento
externado pela Turma Julgadora a respeito do tema em discussão.
Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade. Não
custa salientar que é inadmissível o emprego de embargos de
declaração com a finalidade de ser tentado o revolver da prova já
examinada pela Turma Julgadora que, aliás, é soberana na
apreciação da matéria de fato.
Ressalte-se
que
é
irrelevante
que
o
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001237-11.2020.8.26.0565/50000 - Voto no 77352
4
embargado não tenha mencionado expressamente cada um dos
dispositivos porventura invocados. Isso não constitui omissão
sanável pelos declaratórios, pois que não há no ordenamento
nenhum dispositivo que obrigue a Turma Julgadora a essa menção
expressa. O que é preciso
e foi observado
é que todas as
questões
suscitadas
sejam
apreciadas
e
dirimidas
com
fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no Superior
Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
Por fim, o embargante admite que tem por finalidade
o prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no
que teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos
declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator